Tribunal: TJSP
Processo: 1019754-77.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Mandado de segurança - Sociedade de advogados - Pretensão da impetrante de declaração do seu direito ao enquadramento ao regime especial de recolhimento de ISS das sociedades uniprofissionais - Tratando-se de sociedade de advogados, o recolhimento do ISS deve se dar na forma fixa, de acordo com o disposto no art. 9o do Decreto-lei no 406/68 -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação cível - Mandado de segurança - Sociedade de advogados - Pretensão da impetrante de declaração do seu direito ao enquadramento ao regime especial de recolhimento de ISS das sociedades uniprofissionais - Tratando-se de sociedade de advogados, o recolhimento do ISS deve se dar na forma fixa, de acordo com o disposto no art. 9o do Decreto-lei no 406/68 - Característica peculiar das sociedades de advogados que, por determinação legal, não podem ter natureza mercantil - Eventual prática de infração disciplinar que não possui o condão de afastar o fato gerador do ISS ou o regime de tributação a que se submete a contribuinte - Precedentes deste Tribunal - Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - Recurso com nítido caráter infringente - Impossibilidade - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.